Tribunal: TJBA
Processo: 8017239-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017239-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

Advogada:
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI
(OAB: BA 66.790-A)

AGRAVADA: TOMAZA GOMES DA SILVA

Advogado:
LUÍS HENRIQUE POSSARI
(OAB: BA 31.607-A)

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
RESCISÃO
DE CONTRATO,
CUMULADA COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS
. CARTÕES DE CRÉDITO. RMC E RCC. DESCONTOS NOS PROVENTOS D
A
RECORRID
A
. SUSPENSÃO. TUTELA URGENTE DEFERIDA NO

1° GRAU. FIXAÇÃO DE ASTREINTES DE R$
2
00,00 POR DESCONTO, LIMITADAS A R$
1
0.000,00. INSURGÊNCIA RECURSAL. DESCABIMENTO. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PROTEÇÃO. CONTRATOS
JUNTADOS NOS AUTOS,
APARENTEMENTE
DISTINTOS DAQUELES DISCUTIDOS EM JUÍZO.
PLAUSIBILIDADE

DO DIREITO. CONFIGURAÇÃO.

VERBA ALIMENTAR. COMPROMETIMENTO. PERIGO DE DANO À AUTORA. DELINEAMENTO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS. PRESENÇA. PREJUÍZOS À EMPRESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. BANCO DE GRANDE PORTE. ASTREINTES. VALOR, PERIODICIDADE E LIMITAÇÃO MÁXIMA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n.
8017239-89.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.